Tribunal: TJES
Processo: 5011713-83.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM SAQUE. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO REALIZADA PELA AUTORA. TRILHA DIGITAL COMPROVANDO A EFETIVA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta p
ela parte autora
contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora, aposentada e pensionista, alegou não ter contratado cartão de crédito consignado com saque de R$ 3.000,00 e afirmou desconhecer os descontos mensais de R$ 102,39 em seu benefício previdenciário. Pleiteou a nulidade do negócio jurídico, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A instituição financeira apresentou documentos eletrônicos com identificação pessoal, selfie, geolocalização, contrato e comprovante de TED, sustentando a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regular contratação de cartão de crédito consignado com saque mediante manifestação válida de vontade da autora; (ii) estabelecer se há ato ilícito que justifique a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo válida a inversão do ônus da prova, sem afastar o dever da autora de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito.

A instituição financeira apresenta documentos que demonstram trilha digital consistente da contratação:
selfie
, geolocalização, IP, Termo de Consentimento Esclarecido, contrato eletrônico e comprovante de TED, compatíveis com os dados fornecidos pela autora.

O valor contratado foi creditado na conta da autora, conforme comprovante bancário juntado por ambas as partes, afastando a alegação de fraude ou ausência de consentimento.

A condição de hipervulnerabilidade da autora, por si só, não invalida contrato formalizado com observância dos deveres de informação e segurança, inexistindo prova de vício de consentimento ou abuso por parte do banco.

Inaplicável a Súmula 479 do STJ na ausência de fraude externa ou fortuito interno, uma vez que os elementos dos autos indicam a própria autora como contratante legítima da operação.

Inexistente ato ilícito imputável ao banco, não há fundamento para declarar a nulidade do débito, tampouco para a devolução em dobro dos valores ou condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A regularidade de contrato eletrônico de cartão de crédito consignado pode ser comprovada por trilha digital composta por elementos como geolocalização, IP,
selfie
e contrato com assinatura digital.

A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos do alegado vício.

Ausente ato ilícito da instituição financeira, são indevidas a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 20.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 5002020-41.2023.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 19.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011713-83.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA NUNES SANTOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM SAQUE. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO REALIZADA PELA AUTORA. TRILHA DIGITAL COMPROVANDO A EFETIVA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta p
ela parte autora
contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora, aposentada e pensionista, alegou não ter contratado cartão de crédito consignado com saque de R$ 3.000,00 e afirmou desconhecer os descontos mensais de R$ 102,39 em seu benefício previdenciário. Pleiteou a declaração de nulidade do negócio jurídico, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A instituição financeira apresentou documentos eletrônicos com identificação pessoal,
selfie
, geolocalização, contrato e comprovante de TED, sustentando a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regular contratação de cartão de crédito consignado com saque mediante manifestação válida de vontade da autora; (ii) estabelecer se há ato ilícito que justifique a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo válida a inversão do ônus da prova, sem afastar o dever da autora de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito.

A instituição financeira apresenta documentos que demonstram trilha digital consistente da contratação:
selfie
, geolocalização, IP, Termo de Consentimento Esclarecido, contrato eletrônico e comprovante de TED, compatíveis com os dados fornecidos pela autora.

O valor contratado foi creditado na conta da autora, conforme comprovante bancário juntado por ambas as partes, afastando a alegação de fraude ou ausência de consentimento.

A condição de hipervulnerabilidade da autora, por si só, não invalida contrato formalizado com observância dos deveres de informação e segurança, inexistindo prova de vício de consentimento ou abuso por parte do banco.

Inaplicável a Súmula 479 do STJ na ausência de fraude externa ou fortuito interno, uma vez que os elementos dos autos indicam a própria autora como contratante legítima da operação.

Inexistente ato ilícito imputável ao banco, não há fundamento para declarar a nulidade do débito, tampouco para a devolução em dobro dos valores ou condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A regularidade de contrato eletrônico de cartão de crédito consignado pode ser comprovada por trilha digital composta por elementos como geolocalização, IP,
selfie
e contrato com assinatura digital.

A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos do alegado vício.

Ausente ato ilícito da instituição financeira, são indevidas a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 20.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 5002020-41.2023.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 19.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL
Nº: 5011713-83.2022.8.08.0011

AP
ELANTE: MARIA NUNES SANTOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

JUÍZO PROLATOR:
3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim – Dr.ª Maria Izabel Pereira de Azevedo

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA NUNES SANTOS
contra a r. sentença de evento ID n.º 45598762, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito em dobro e danos morais” ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, julgou
improcedente
s
os pedidos autorais.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A parte autora, em sua exordial, narrou ser aposentada pelo RGPS, recebendo benefício de pensão por morte no valor de 02 (dois) salários-mínimos. Alegou que, em junho de 2021, a instituição financeira requerida entrou em contato oferecendo um cartão de crédito com limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual teria sido confeccionado sem sua autorização.

Aduziu que, em julho de 2021, foi realizado um empréstimo no referido cartão no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com descontos mensais de R$ 102,39 (cento e dois reais e trinta e nove centavos) em seu benefício previdenciário, totalizando R$ 1.331,07 (um mil trezentos e trinta e um reais e sete centavos) até setembro de 2022.

Sustentou que não contratou o empréstimo nem autorizou os descontos, requerendo a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, além de tutela de urgência para suspender os descontos.

O réu apresentou contestação (ID. 24511273), arguindo preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, defendeu a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e do pré-saque, conforme Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado (nº 52-0784853/21) firmado eletronicamente em 31/08/2021. Juntou documentos pessoais,
selfie
, Termo de Consentimento Esclarecido, Termo de Autorização perante o INSS e comprovante de TED do valor do pré-saque na conta da autora. Afirmou que os descontos decorrem da Reserva de Margem Consignável (RMC), autorizada pela autora no percentual de 5% de sua renda para pagamento mínimo do cartão. Impugnou todos os pedidos autorais.

Sobreveio a sentença (ID. 9585957), que, após analisar a documentação acostada, especialmente aquela apresentada com a contestação, concluiu pela improcedência dos pedidos.

O Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na comprovação da efetiva contratação do cartão de crédito consignado e do saque, destacando a juntada do Termo de Consentimento Esclarecido, Comprovante de TED, Solicitação e Autorização de Saque,
Selfie
, Documentos pessoais, Declaração de residência e o Contrato, cujos dados (nome, CPF, RG, data de nascimento, endereço) coincidiam com os da autora.

Ressaltou o juízo, ainda, que o valor contratado foi creditado na conta da requerente, conforme extrato por ela própria juntado (ID. 18412723), e que a geolocalização apresentada no contrato correspondia ao endereço da autora.

Por fim, a MM. Juíza considerou que tais elementos, em conjunto, evidenciavam a efetiva contratação e a manifestação de vontade da parte autora, o que levaria à improcedência dos pleitos autorais.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID. 9585959),
alegando, em síntese, que
:
(I)
não contratou cartão de crédito ou empréstimo junto ao recorrido, tampouco autorizou descontos em seu benefício previdenciário;
(II)
houve confecção e envio de cartão de crédito sem sua anuência, sendo realizados descontos mensais de R$ 102,39 (cento e dois reais e trinta e nove centavos) por 13 (treze) meses, totalizando R$ 1.331,07 (um mil trezentos e trinta e um reais e sete centavos);
(III)
está em situação de hipervulnerabilidade por ser idosa e aposentada, devendo incidir o Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova;
(IV)
a sentença desconsiderou a ausência de consentimento válido para a contratação, violando o princípio da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo;
(V)
trata-se de fortuito interno, cuja responsabilidade é objetiva da instituição financeira, conforme súmula 479 do STJ.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com saque e dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante, bem como da existência de danos materiais e morais indenizáveis.

Inicialmente, cumpre reafirmar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, conforme já reconhecido pelo Juízo de primeiro grau na decisão de ID 29673570. A inversão do ônus da prova, igualmente reconhecida pelo juízo, impõe ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço.

Contudo, a inversão do ônus probatório não exime a parte autora de apresentar um lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

A apelante sustenta a inexistência da contratação, alegando ter sido vítima de fraude e que jamais solicitou o cartão ou o empréstimo. O apelado, por sua vez, defende a validade do negócio jurídico, comprovada pela documentação acostada aos autos.

Ao examinar o conjunto probatório, verifica-se que o banco apelado apresentou diversos documentos que, em conjunto, demonstram a efetivação da contratação por meio eletrônico. Foram juntados o Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado (ID. 24511276), a Solicitação e Autorização de Saque Via Cartão de Crédito Consignado (ID. 24511278), a
selfie
referente à contratação (ID. 24511279), documentos pessoais fornecidos ao tempo da contratação pela parte autora (ID. 24511282), declaração de residência (ID. 24511286) e o Contrato (ID. 24511287).

É relevante notar que os documentos pessoais e a declaração de residência apresentados pelo banco coincidem com os dados informados pela própria autora na petição inicial. Ademais, o contrato eletrônico contém elementos de autenticação que reforçam a tese defensiva, tais como a geolocalização que corresponde ao endereço da autora e a
selfie
capturada no momento da contratação, com tecnologia que impede a utilização de fotos pré-existentes.

Além da formalização do contrato, o apelado comprovou a disponibilização do valor contratado a título de pré-saque na conta bancária da autora, mediante TED, conforme Comprovante de TED (ID. 24511277). Este fato é corroborado pelo extrato bancário juntado pela própria autora (ID. 18412723), que demonstra o crédito do valor no exato contexto temporal do comprovante de TED apresentado pelo banco, o que corrobora a tese defensiva da participação e consentimento da autora na operação.

Em hipóteses como a dos autos, nas quais a instituição financeira apresenta, de forma detalhada e tecnicamente robusta, a sequência de eventos indicativos da efetiva contratação — incluindo a identificação do endereço de IP utilizado, dados de geolocalização, registro fotográfico do consumidor por meio de
selfie
, bem como a data, o horário e os elementos que comprovam a manifestação expressa de vontade, a adesão ao produto e o consentimento aos termos contratuais — a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal tem reconhecido a validade e a higidez do negócio jurídico celebrado, confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. TRILHA DIGITAL EVIDENCIANDO A VONTADE DO CONSUMIDOR. AUTENTICIDADE COMPROVADA. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de "ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c repetição de indébito", declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado e condenou o banco ao pagamento do dobro dos valores descontados, além de danos morais no montante de R$ 4.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade e autenticidade da contratação do empréstimo consignado impugnado, diante da alegação de inexistência do negócio jurídico; (ii) apurar a existência de ato ilícito que justifique a restituição em dobro e a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 -
A instituição financeira desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, demonstrando a autenticidade da contratação por meio de trilha digital, com apresentação de relatório detalhado contendo: fotografia "selfie" da autora, geolocalização correspondente ao endereço indicado pela consumidora, dados de IP, data e horário da manifestação de consentimento e assinatura digital certificada
.
4 - Ficou comprovado que os valores referentes à operação de crédito foram depositados em conta bancária de titularidade da autora
, não havendo demonstração de extravio de documentos ou uso indevido de seus dados, tampouco registro de boletim de ocorrência que corroborasse a alegação de fraude. 5 - Não configurado ato ilícito que tenha gerado dano moral à autora, uma vez que a contratação foi regular e os descontos realizados encontram-se vinculados ao negócio jurídico validamente celebrado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 - Recurso provido. Tese de julgamento: A regularidade de contrato eletrônico pode ser atestada por meio de trilha digital que demonstre a manifestação inequívoca de vontade do consumidor, incluindo geolocalização, IP, fotografia "selfie" e assinatura digital certificada. A ausência de ato ilícito inviabiliza a condenação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, julgado em 20.11.2023. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000372-72.2023.8.08.0028 - Relator: Des. Conv. ALDARY NUNES JUNIOR - Julgado em: 07/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.
2. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 3.
Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5002020-41.2023.8.08.0011 - Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Julgado em: 19/09/2024)

A apelante, em que pese a inversão do ônus da prova, limitou-se a negar a contratação e alegar fraude, sem, contudo, apresentar qualquer elemento concreto capaz de infirmar a robusta prova documental produzida pelo apelado. A simples alegação de desconhecimento ou de que acreditava estar contratando outro produto não se sustenta diante dos documentos que claramente identificam o produto como "Cartão de Crédito Consignado" e detalham suas condições, incluindo a possibilidade de saque e os descontos via RMC.

Quanto à alegação de violação do dever de informação e à hipervulnerabilidade da idosa, embora a proteção ao consumidor idoso seja fundamental, a condição de hipervulnerabilidade não implica a presunção absoluta de vício de consentimento ou a invalidade automática de qualquer contrato. É necessário demonstrar que a instituição financeira se prevaleceu dessa condição para impingir um produto ou serviço de forma abusiva.
No presente caso, os documentos apresentados pelo banco, como o Termo de Consentimento Esclarecido, indicam que as informações sobre o produto foram disponibilizadas de forma clara,
não tendo a
apelante
logrado êxito em
demonstrar que, apesar da documentação, foi induzida a erro de forma a invalidar sua manifestação de vontade.

No que tange ao argumento do fortuito interno e à aplicação da Súmula 479 do STJ, cumpre esclarecer que tal entendimento se aplica às fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, configurando um risco inerente à atividade do fornecedor. Contudo, no caso em exame, a prova produzida aponta para a própria autora como a contratante, mediante procedimentos de segurança que visam justamente evitar fraudes por terceiros. Não se trata, portanto, de um fortuito interno decorrente da ação de um fraudador externo ou de uma falha na segurança que permitiu a contratação por terceiro, mas sim de uma contratação que, segundo os elementos dos autos, foi realizada pela titular do benefício.

Portanto, não havendo comprovação de ato ilícito por parte do banco, seja na contratação, seja nos descontos, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, repetição de indébito (simples ou em dobro) ou indenização por danos morais, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
MARIA NUNES SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela autora de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade da justiça deferida.

Acompanho o voto de relatoria.